Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702486-85.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à recorrente, de forma imediata, ÓRTESE (ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS). No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 50178607. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao insumo deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: [...] DETERMINAR que o réu forneça a órtese (óculos com lentes multifocais), nos termos do relatório médico atualizado, observada a ordem na lista de espera para o recebimento do produto. (grifei) O Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais informou que o paciente se encontra em 18° na lista de espera para recebimento do produto (ID 50178581). O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 50178600) favorável à procedência do pedido autoral. O recorrente pretende a disponibilização do insumo de forma imediata. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata órtese sem que o paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente fornecido o insumo, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. O recorrente tem 53 anos e apresenta diagnótico de Miopia. Obteve o receituário para a confecção de óculos multifocal no dia 31/03/2023 (ID 152436744) e formulou o requerimento de órtese e cadastro na mesma data (ID 152438549). Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da consulta pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do recorrente. Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora